Tribunal: TJSP
Processo: 2190875-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de intimação do agravado para indicação de bens passíveis de penhora – Procedência do inconformismo – Medida que encontra previsão no art. 774, V, do CPC - Ausência de pagamento e da indicação de bens penhoráveis - Hipótese em que cabe à agravada demonstrar sua condição patrimonial – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de intimação do agravado para indicação de bens passíveis de penhora – Procedência do inconformismo – Medida que encontra previsão no art. 774, V, do CPC - Ausência de pagamento e da indicação de bens penhoráveis - Hipótese em que cabe à agravada demonstrar sua condição patrimonial – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
Registro: 2020.0000945885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190875-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MÁRCIO ROGÉRIO FACHOLLI, é agravado UNIÃO PARK COMÉRCIO E
ESTACIONAMENTO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
VOTO No: 32162
AGRAVO No: 2190875-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: MÁRCIO ROGÉRIO FACHOLI
AGDO.: UNIÃO PARK ESTACIONAMENTO
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de
intimação do agravado para indicação de bens passíveis de
penhora
Procedência do inconformismo
Medida que
encontra previsão no art. 774, V, do CPC - Ausência de
pagamento e da indicação de bens penhoráveis - Hipótese
em que cabe à agravada demonstrar sua condição
patrimonial Decisão reformada Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra as decisão de fls. 134, que em cumprimento
de sentença, indeferiu pedido de intimação do agravado
para indicação de bens passíveis de penhora.
Sustenta o recorrente que se considera ato
atentatório à dignidade da justiça, o devedor que, na
fase de execução, não indica ao juiz onde se encontram os
bens sujeitos à penhora e respectivos valores, nem exibe
prova da sua propriedade (fls. 03).
Em suma, clama pela reforma da decisão
agravada, para que seja determinado ao agravado, que, no
prazo máximo de 5 dias, indique bens para penhora e seus
respectivos valores, bem como informe onde se encontram,
sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da
justiça sujeito à multa de até 20% do valor atualizado do
débito (fls. 04).
Recurso formalmente em ordem, processado
sem qualquer pedido de efeito excepcional, transcorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
'in albis' o prazo para resposta (fls. 172).
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
hostilizada:
“Vistos.
Indefiro a intimação do executado para
indicação de bens penhoráveis, pois a medida,
apresentada em caráter genérico, é inócua. Só
seria eficiente se o exequente apontasse bens
móveis de titularidade da empresa executada.
Outrossim, cabe à exequente indicar bens à
penhora. Ocorrendo a constrição, é facultada
à devedora a opção de indicar bens, nos
termos do art. 829, do CPC.
Proceda-se
à
pesquisa
de
bens,
independentemente do recolhimento de custas,
haja vista a gratuidade processual concedida
ao exequente, através dos sistemas RENAJUD e
ARISP, bem como no sistema INFOJUD, no que
tange ao(à)(s) requerido(a)(s) UNIÃO PARK
ESTACIONAMENTO,
CNPJ
05.870.556/0001-52
apenas quanto ao último exercício. Visando a
proteção do sigilo fiscal, quando da vinda
aos
autos
da
resposta,
providencie
a
serventia, nos termos do Provimento CSM
2.473/2018, a disponibilização da declaração
de imposto de renda nos autos, anotando-se a
tramitação do segredo de justiça. Advirto que
a visualização de tais dados ficará restrita
às
partes
e
seus
respectivos
patronos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
devidamente constituídos nos autos, mediante
a comprovação de inscrição na Ordem dos
Advogados do Brasil.
Com a juntada das respostas, intime-se
o exequente para que se manifeste em termos
de prosseguimento do feito, em 05 dias.
Observo que o silêncio será interpretado como
não localização de bens passíveis de penhora
e a execução ficará suspensa com fundamento
no art. 921, III, do CPC. Nesse caso,
arquivem-se imediatamente, independentemente
de nova conclusão.
Os autos somente serão desarquivados
se o pedido vier instruído com a indicação de
bens à penhora.
Int.” (fls. 134).
A presente insurgência merece provimento.
Isto porque, cabível a provocação da parte
executada para que indique, ela própria, bens passíveis
de penhora, e demonstre, caso não os possua, sua condição
patrimonial, a ela competindo, neste caso, provar seu
eventual estado de insolvência de forma contundente.
Vale registrar que embora a execução deva
se dar da forma menos gravosa ao devedor, deve também
atender aos interesses do credor de ver satisfeito seu
crédito e à própria garantia da efetividade da
jurisdição, razão pela qual remanesce interesse na adoção
da medida pretendida.
Respeitado o entendimento da magistrada 'a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
quo',
a
legislação
vigente
prevê
expressamente
a
possibilidade de intimação pessoal do devedor, para
indicar a localização dos bens passíveis de penhora, sob
pena de, não o fazendo, caracterizar conduta atentatória
à dignidade da Justiça.
Eis o teor do artigo 774, V, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 774. Considera-se atentatória à
dignidade da justiça a conduta comissiva ou
omissiva do executado que: [...]
V - intimado, não indica ao juiz quais
são e onde estão os bens sujeitos à penhora e
os respectivos valores, nem exibe prova de
sua propriedade e, se for o caso, certidão
negativa de ônus”.
Conquanto a diligência requerida possa,
de fato, se mostrar pouco efetiva, não há como perder de
vista que a ação se arrasta desde 2009 sem a satisfação
do débito ou previsão para tanto.
No
mais,
deve-se
considerar
que
o
exequente, ora agravante, não se mostrou desidioso. Muito
pelo contrário, cumpriu com seu ônus de tentar satisfazer
a execução, com tentativas em localizar bens passíveis de
penhora.
Nesse
sentido,
nada
justifica
o
indeferimento da pretensão que, além de ter respaldo em
previsão
normativa,
também
encontra
fundamento
nos
Princípios da Cooperação e da Razoável Duração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
Processo.
Neste sentido, recentes julgados, sendo o
último desta E. 12a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO. Intimação dos executados
para indicação de bens penhoráveis, sob pena
de multa por ato atentatório à dignidade da
justiça. Possibilidade. Ato determinável de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau
de
jurisdição.
Inexistência
de
condicionantes. Inteligência do art. 774, V,
do
CPC.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido. (TJ/SP, Agravo de Instrumento no
2262547-34.2018.8.26.0000,
Relator:
Des.
Gilson
Delgado
Miranda,
23a
Câmara
de
Direito
Privado,
julgado
em
20/2/2019)
(realces não originais). Ação de indenização
Prestação de serviços advocatícios Fase de
cumprimento de sentença [...] Pedido de
intimação do devedor para indicar bens à
penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
Incidência do artigo 774 inciso V do CPC
2015 Cabimento no caso concreto Agravo de
instrumento
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Relator: Des. Eros Piceli, 33a Câmara de
Direito
Privado,
julgado
em
2/7/2019)
(realces não originais).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Indeferimento do pedido do credor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
intimação do devedor para indicar bens
passíveis de constrição e onde se encontram
Medida que encontra previsão no inciso V, do
artigo 774, do Código de Processo Civil
Agravo de instrumento provido”. (TJ/SP,
Agravo
de
Instrumento
no
2038448-47.2019.8.26.0000, Relator: Des. Sá
Duarte, 33a Câmara de Direito Privado,
julgado
em
9/4/2019)
(realces
não
originais).
“Agravo de instrumento - Execução de
título judicial - Pedido de intimação do
executado para indicar bens passíveis de
constrição, sob pena de multa por ato
atentatório
à
dignidade
da
justiça
-
Indeferimento - Tentativas de localização de
bens para garantia da dívida que restaram
infrutíferas - Inexistência de impedimento
Medida útil e legítima, e que visa a
efetividade do processo - Execução que se
realiza no interesse do credor - Artigo 774,
inciso V do CPC - Intimação possível -
Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento n° 2140561-84.2016.8.26.0000,
Relator: IRINEU FAVA; 17a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 07/11/2016;
Data de registro: 07/11/2016).
“AGRAVO DE INSTUMENTO. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
PAGOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Várias
tentativas de localização de bens para
garantia da dívida, que restaram infrutíferas. Decisão que determinou a
intimação da agravante para indicar bens
passíveis de constrição, sob pena de multa
por ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 774, parágrafo único, do CPC/15).
Insurgência. Inadmissibilidade. A execução
se realiza no interesse do credor. Medida
que se mostra útil, legítima e visa dar
efetividade ao processo. Intimação cabível.
Caso inexistam bens passíveis de penhora,
caberá ao agravante informar o juízo acerca
da sua situação patrimonial. Sem prejuízo de
futura aplicação da multa fixada, caso reste
demonstrada a ocultação do seu patrimônio.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento
n°
2237994-88.2016.8.26.0000,
Relatora:
ROSANGELA TELLES; 2a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 04/05/2017;
Data de registro: 04/05/2017).
“Multa
-
Ato
atentatório
à
dignidade da justiça - Art. 600, IV, do CPC
de 1973 - Agravantes que foram intimados
para indicarem bens à penhora, sob pena de
multa por ato atentatório à dignidade da
justiça
Aplicada multa de 10% sobre o
valor o débito, prevista no art. 601 do CPC
de 1973, diante da inércia dos agravantes -
Dever de o executado manifestar-se sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
indicação de bens, quando intimado para
tanto, que deve ser atendido, ainda que ele
não possua bens - Caso em que, considerando-
se as circunstâncias do caso concreto,
prudente a redução da multa para 2% sobre o
valor do débito em execução - Quantia que se
revela suficiente à finalidade para a qual
se destina a referida multa Agravo provido
em
parte.”
(Agravo
de
Instrumento
n/2057259-60.2016.8.26.0000, Relator: JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
23a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 22/06/2016;
Data de registro: 27/06/2016).
“PROCESSO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO
DOS DEVEDORES PARA INDICAREM BENS À PENHORA.
POSSIBILIDADE. INÉRCIA QUE CONFIGURA ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Tanto o
sistema processual vigente (CPC/2015) como o
anterior
(CPC/73)
reconhece
que
os
executados devem indicar onde se encontram
seus bens sujeitos à constrição judicial. O
desatendimento do dever configura ato atentatório à dignidade da justiça comportando, assim, a aplicação da
penalidade prevista para o caso. Agravo
provido” (AI No 2124538-63.2016.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Sandra
Galhardo Esteves, julg. 28/09/2016).
Assim,
diante
da
inexistência
de
qualquer movimento da parte executada no sentido de quitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRV.No: 2190875-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 32162
a dívida existente, deve ser acolhida a pretensão do
agravante, lembrando-se que a execução visa à satisfação
do credor (art. 797, do CPC).
Neste contexto, a decisão hostilizada
merece ser reformada.
Dá-se, pois, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator